Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-48.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015410-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR FREITAS CABRAL - CPF: 032.658.631-82 (APELANTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ROSIANE FERRAZ SOARES - CPF: 988.228.531-72 (APELANTE), AVANILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 469.200.131-34 (APELANTE), JUVENAL DE SOUZA - CPF: 689.094.111-04 (APELANTE), EUTALIO AMORIM DE ABADIA - CPF: 007.684.611-38 (APELANTE), CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 872.337.111-00 (APELANTE), Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (APELADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CNPJ: 03.954.646/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR
D
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 . Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva quando a questão se encontra decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça.

2 . O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JUNIOR CESAR FREITAS CABRAL E OUTROS, contra a sentença de lavra do MM. Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelos ora apelantes, em face de suposto ato coator atribuído ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e Secretario de Estado de Direitos Humanos de Mato Grosso, denegou a ordem de segurança almejada, não vislumbrando violação a direito líquido e certo dos impetrantes.

Em síntese, narram os apelantes que impetraram ação mandamental, em face dos Apelados, tendo por objeto anulação de questões de provas de concurso público, aplicadas em desconformidade com as regras fixadas em edital, e, na ocasião, a ordem mandamental almejada fora denegada pelo MM. Juízo de primeira instância, sob o fundamento de ser responsabilidade da banca do concurso eventual anulação de questões. S
ustentam não ser exclusivo o poder da banca do concurso para deliberar acerca de anulação de questões em desconformidade com o edital, cabendo ao Judiciário intervir quando houver afronta a lei do concurso.
Assim, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma sentença recorrida, julgando procedente os pedidos ventilados na exordial. (Id.
38294592 - Pág. 1/5)

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso, defendendo, preliminarmente, a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora e, nas razões de mérito, sustenta ausência de ilegalidade do ato praticado, e, ainda, impossibilidade de exame de mérito administrativo pelo Judiciário, denegando a ordem mandamental emanada. (Id.
38294596 - Pág. 1/8
).

A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de Secretário de Estado e, na análise de mérito, pelo improvimento do recurso interposto, mantendo a r. sentença objurgada.
(id.
43731986 - Pág. 1/5
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DR GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Alega o Estado de Mato Grosso em sede de Contrarrazões, que o Secretário de Estado de Direitos Humanos não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se busca anular questões objetivas de concurso público.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que o mandado de segurança foi inicialmente distribuído ao primeiro grau, com declinação de competência em favor deste e. Tribunal de Justiça ante a presença do Secretário de Estado na condição de legitimado passivo, por força do art. 96, inc. I, alínea 'g', da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo denegou a segurança contra o Secretário de Estado e, frente a isso, declinou da competência ao primeiro grau, para análise do ato atribuído em desfavor do IBADE. Assim, a questão relativa a autoridade do Secretário de Estado se encontra decidida e, portanto, superada.

Com essas razões,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva, pois a matéria já se encontra decidida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DR GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JUNIOR CESAR FREITAS CABRAL E OUTROS, contra a sentença de lavra do MM. Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelos ora Apelantes, em face de suposto ato coator atribuído ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE denegou a ordem de segurança almejada, não vislumbrando violação a direito líquido e certo.

Superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.

Ressai dos autos que a
s Impetrantes, ora Apelantes, participaram de concurso público para o cargo de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, conforme edital n. 01/2016.

A prova objetiva foi realizada no dia 15 de janeiro 2017, todavia, antes da publicação do gabarito definitivo os Impetrantes recorreram administrativamente do gabarito preliminar, acerca de várias questões aplicadas, o que, na prova S 06, várias questões possuem, segundo argumento, diversas respostas certas ou nenhuma resposta certa, ou está em desacordo com o que foi requerido no edital do concurso.

A banca avaliadora anulou 3 (três) das quinze questões e, segundo afirmam, tampouco forneceu argumentos para tal decisão, mesmo entendendo os Apelantes ser evidente que a alternativa trazida como correta pela banca examinadora não constava no conteúdo programático do edital, ou que o gabarito oficial está em desacordo com as respostas verdadeiras. Consequentemente, o concurso fora definitivamente homologado sem as devidas ponderações acerca das questões consideradas pelos Apelantes.

Irresignados, impetraram mandado de segurança, o qual foi denegada a ordem almejada, não vislumbrando violação a direito líquido e certo.

Pois bem.

No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Cumpre dizer que a anulação das questões demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido, são os seguintes arestos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012. 3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 5. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): "O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...) Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular." 6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ. 7. Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos".
(STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009).”

No mesmo sentido, dentre inúmeros precedentes:

“STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017, AgInt no RMS 49.513/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016, AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015. 8.”

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que "
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015).

Não bastasse isso, se acolhida a pretensão deduzida pelos Apelantes, fatalmente o julgador estaria substituindo a banca examinadora, expediente esse que afronta o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2º da CF.

Com efeito, não se insere no controle de legalidade do ato administrativo verificar a forma de correção da prova objetiva. Ao assim agir, o juiz examina o próprio mérito do ato administrativo, o que é defeso ao Judiciário.

Assim, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do ST
F. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
(N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).” (Destaquei)

Ademais, a análise das questões alheias ao conhecimento do Magistrado implicariam em dilação probatória para apuração dos erros apontados pelos Apelantes, o que não é possível na ação mandamental.

Nesse sentido o excerto jurisprudencial abaixo colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA – JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, "A concessão da segurança, (...) reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para dilação probatória. Essa providência - prévia constituição da necessária prova do direito alegado - é um ônus imposto por lei ao impetrante..." (RMS 44.406/MA; Rel. Min. Sérgio Kukina; 1ª T.;Julg. 11/02/2014, DJe 18/02/2014, in www.stj.jus.br Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). Não havendo prova pré-constituída e nem demonstrada a ilegalidade apontada, o recurso deve ser desprovido.
(N.U 0006977-82.2012.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Por fim, a anulação das questões com a atribuição dos pontos respectivos apenas aos Apelantes, é privilegiá-los em detrimento dos demais candidatos, em situação que afronta o princípio da isonomia, segundo o qual a todos que se encontrem em idêntica situação deve corresponder igual tratamento (CF, art. 5º, caput).

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo, e
por se encontrar respaldada em jurisprudência assente e atual dos Tribunais Superiores, mantenho integralmente a sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022